Tribunal: STF
Processo: HC 241527
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, em favor de Elton Leonel Rumich da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº 833.657 - RJ. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ELTON LEONEL RUMICH DA SILVA contra decisão de minha relatoria, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em virtude da reiteração do pedido formulado no mandamus.



    Em suas razões, o agravante ratifica a necessidade de novo enfrentamento do tema relativo à nulidade da busca e apreensão realizada em sua residência, desprovida de autorização judicial, tendo em vista alteração da jurisprudência desta Corte Superior acerca do tema.



    Nesse sentido, acrescenta que a decisão denegatória de habeas corpus não faz coisa julgada e que há prova pré-constituída nos autos acerca da inexistência de autorização para o ingresso dos policiais em seu domicílio.



    Pretende a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja levado a julgamento no órgão colegiado.



    É o relatório.” (eDOC 6, p. 1-2)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, da Ação Penal n. 0045370-67.2018.8.19.0001 (40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ).



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos do julgado impugnado:



    “A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do ora agravante, com os seguintes fundamentos (fls. 172/176):



    "Isso porque o presente habeas corpus reitera os pedidos contidos no AgRg no Habeas Corpus n. 611.716/RJ, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, no qual participei do julgamento ocorrido em 09/08/2022. Em ambas as irresignações foi atacado o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0045370- 67.2018.8.19.0001. O referido julgado ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLEJUDICIAL POSTERIOR DO ATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. As diligências prévias de policiais originadas em investigação sigilosa que apura a conduta de suspeito de chefiar organização criminosa responsável pela prática de tráfico de drogas e de armas que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Inviável, na via estreita do habeas corpus, desconstituir situação fática definida na instância ordinária com base nas provas apresentados no processo, como a existência de vínculo afetivo entre a companheira, franqueadora da entrada forçada em domicílio e o acusado. 5. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento do presente mandamus, sob pena de violação do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal e ofensa à coisa julgada.



    Nesse sentido: [...] 



    A tal fundamento aduna-se recentíssimo julgamento análogo desta Quinta Turma, no qual cristalizou-se a evolução do entendimento do colegiado no sentido da irretroatividade da inovação jurisprudencial: [...]"



    Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante não se insurge contra a existência de decisão proferida no HC n. 611.716/RJ, então relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, que refutou o tema da nulidade aqui reiterado.



    Todavia, insiste que "esta nova impetração não pode ser compreendida como mera reiteração daquela, sobretudo pelo fato de a própria decisão agravada compreender que se visou a aplicação da nova jurisprudência acerca da temática busca domiciliar" (fl. 189).



    Segundo o agravante, a validade de enfrentamento da tese também estaria respaldada no fato de a decisão supracitada não ter examinado o mérito da controvérsia, na medida em que aplicados óbices de cognição do mandamus.



    Na oportunidade em que julgado o AgRg no HC n. 611.716/RJ - em sessão datada de 9/8/2022, da qual participei - a Quinta Turma do STJ consignou que (grifos nossos):



    Como bem destacado na decisão agravada, a busca e apreensão foi proveniente de fundadas razões lastreadas e denúncias que deram origem à investigação policial prévia em que se apurava a ocorrência do crime de tráfico de drogas e armas, sendo o agravante apontado como chefe de organização criminosa, estando seu nome em lista vermelha da Interpol (fl. 1.308). Veja-se o seguinte excerto do acórdão que trata do tema (fl. 58): 



    [...] porque, conforme se depreende dos autos, o que havia, no caso, em análise, era uma investigação sigilosa sobre a ocorrência do crime tráfico de drogas e armas, sendo o acusado apontado como chefe de uma organização criminosa, estando seu nome, inclusive, fazendo parte da lista vermelha da Interpol. 



    Junte-se a isto o fato da companheira do agravante, também moradora da domicílio em questão, ter consentido com a entrada dos policiais na residência a fim de que fosse averiguada a suspeita da prática do crime de tráfico de drogas e armas. É o que se retira do seguinte trecho do acórdão (fls. 56-57): [...] Correta, portanto, a decisão agravada ao expor que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, afastando a alegação de nulidade da medida de busca e apreensão em domicílio sem o respectivo mandado judicial, está em consonância com a jurisprudência do STJ, visto que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019). 



    Por fim, não prospera a alegação de que o consentimento mencionado no acórdão proferido na origem não serviria para justificar o ingresso forçado na residência, na medida em que fora dado por pessoa sem relação afetiva com o agravante. 



    Isso porque, diferente do sustentado pela defesa, constou do acórdão que o consentimento foi dado pela companheira do agravante, que também residia no mencionado imóvel. Dessa forma, não há como desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, dentro dos estreitos limites do habeas corpus que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (AgRg no HC n. 720.896/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022).



    Do excerto do acórdão, vê-se que, ao contrário do que faz crer o agravante, o Colegiado afirmou que a orientação adotada pela Corte de origem, no tocante à alegada nulidade da busca e apreensão, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Dessa forma, evidente a reiteração de pedidos que, por si só, obsta o conhecimento do habeas corpus, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal e à coisa julgada, como bem destacado na decisão combatida.



    A propósito, confiram-se os recentes julgados (grifos nossos): [...]



     No que se refere à necessidade de reexame da insurgência, com base na inovação jurisprudencial desta Corte sobre o tema, a decisão agravada tampouco merece reparos. Isso porque, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação de que "a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa" (AgRg no AREsp n. 2.404.747/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).



    No presente caso, convém ponderar que o próprio agravante salientou que o trânsito em julgado da condenação se deu em 16/9/2021, ou seja, em momento anterior à alegada modificação jurisprudencial quanto à responsabilidade pelo standard probatório necessário à validação do ingresso domiciliar, nos termos do acórdão proferido no HC n. 674.139/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    No mesmo sentido (grifos nossos): [...]



    Inviável, portanto, o reexame da controvérsia. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 6, p. 2-8)



    Constata-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apresentados àquela Corte. Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PERANTE AQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inadequado habeas corpus quando envolvida mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 236151 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024, grifei)  



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. A orientação adotada pelo STJ no tocante à necessidade de reexame da insurgência com base em inovação jurisprudencial, coaduna-se com o entendimento desta Suprema Corte, como norteia o seguinte aresto:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente